Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704579-02.2019.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLES CARVALHO FERNANDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O acusado, WILLES CARVALHO FERNANDES, foi condenado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, por incursão no art. 150, §1o, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de detenção, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima (ID 16954300). Ao ser intimado da sentença, o réu manifestou seu desejo de apelar (ID 16954307). A Apelação Criminal foi recebida pela MM. Juíza de 1o grau, e foi determinada a intimação da defesa constituída pelo réu. Intimada (ID 16954366), a Defesa quedou-se inerte e não apresentou as razões do recurso em primeiro grau (ID 16954367). Nesta instância, transcorreu in albis o prazo para a apresentação das razões (ID 17579807). Dessa forma, determino a intimação pessoal do sentenciado WILLES CARVALHO FERNANDES, para que tome conhecimento da inércia de seu advogado e para que esclareça se deseja constituir novo patrono, advertindo-o de que, se assim não o fizer, os autos serão remetidos à Defensoria Pública do DF. Em caso negativo, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Em seguida, abra-se vista para contrarrazões. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador